Tribunal: TJDFT
Processo: 0716607-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716607-75.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. LOCAÇÃO COMERCIAL. SHOPPING CENTER. ACESSO A INFORMAÇÕES DE TERCEIROS. DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS COBRANÇAS. PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva se, considerando os fatos narrados na inicial, constata-se a pertinência subjetiva da parte com a relação processual. 2. A ação de exigir contas segue rito especial regulamentado nos arts. 550 a 553 do CPC, os quais preveem que a demanda possui duas fases: a primeira consiste no julgamento quanto à obrigatoriedade de se prestar as contas exigidas na inicial (art. 550, §5o, CPC); a segunda consiste na apreciação das contas prestadas pelas partes, a fim de se apurar eventual saldo (art. 553, CPC). 3. O pedido de prestação de contas em relação condominial não autoriza o condômino ao acesso à documentação específica de outros condôminos, lojas ou espaços, mas apenas a saber qual é o rateio e o percentual atribuível a cada um desses condôminos. 4. A primeira fase da ação de exigir contas consiste apenas em verificar a obrigatoriedade da prestação de contas, sendo que apenas na segunda fase haverá a apreciação das contas prestadas pelas partes, razão pela qual descabe falar, na primeira fase, em declaração de abusividade das cobranças. 5. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 14 e 921, §§ 1o e 4o, ambos do CPC, sustentando a ocorrência de prescrição intercorrente. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à alegada violação aos artigos 14 e 921, §§ 1o e 4o, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 46799087): “Na presente hipótese, verifica-se que os atos processuais acerca da suspensão do processo e contagem da prescrição intercorrente foram praticados e se consumaram antes da entrada em vigor da nova regra. Logo, deve ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC, ou seja, a prescrição intercorrente começa a contar do fim do período de um ano de suspensão do processo. (...) No caso em análise, suspenso o processo por 1 (um) ano a partir de 11/02/2020, conforme decisão de ID 56212100, será o termo inicial da prescrição intercorrente a data de 11/02/2021 e o termo final da prescrição intercorrente, considerando o prazo de 3 (três) anos constante do artigo 206, §3o, V do CC, será 11/02/2024, como consta na decisão agravada.” (id 51226380 págs. 4e 7). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012